Tribunal: TJSP
Processo: 2208032-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais e materiais – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Irresignação do autor – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recorrente que atua como operador de máquina, auferindo renda mensal bruta de R$ 2.355.24 – Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais e materiais – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Irresignação do autor – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Recorrente que atua como operador de máquina, auferindo renda mensal bruta de R$ 2.355.24 – Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Agravante cujos ganhos se encontram abaixo desse teto – Extratos bancários que denotam reduzida movimentação financeira – Ausência de elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade – Recurso provido nesse aspecto - TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada – Irresignação do autor – Requerimento para que seja obstada a busca e apreensão do bem e inserção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes – Inocorrência da probabilidade do direito alegado – Ausência de prova nos autos de que a parte vem sendo cobrada sistematicamente pela instituição financeira, sob pena de busca a apreensão e negativação de seu nome – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido nesse aspecto – CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.